Tribunal: TJMT
Processo: 0049809-62.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049809-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TADEU JUNIOR GROSS - CPF: 889.397.821-00 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 22 da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TADEU JÚNIOR GROSS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, nos autos
de
n.° 0049809-62.2014.811.0041
, em trâmite
perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que declarou o valor zero como obrigação do executado, nos seguintes termos (ID. 165548231):

“
I – Trata-se de cumprimento de sentença interposto em decorrência do v. acórdão que reconheceu o direito da parte exequente ao recebimento da URV, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 510 do Código de Processo Civil:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. [Destacamos]

Disso decorre que com a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, o juiz somente nomeará perito caso não possa decidir de plano.

Em síntese, ‘entendendo como suficientes esses dados, deve o juiz desde logo fixar o valor a ser executado. Do contrário, designará perito judicial, seguindo-se a elaboração de prova técnica, seja sob o regime simplificado (art. 464, §§ 3º e 4º, do CPC), seja sob o regime comum, a depender da complexidade da avaliação’ [MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, v. 2, p. 789].

No caso dos autos, consta da informação prestada pela Auditoria Geral do Estado:

A análise dos quadros acima, demonstra que para os cargos de nível superior (quadro 1), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98% e que ainda apresenta um percentual 361,56% acima, tanto na referência inicial quanto na referência final. Já para os cargos de nível médio (quadro 2), a mesma comparação demonstra um percentual 44,57% acima da diferença de URV reclamada. [id. 50401633 – p. 15/21]

Ao final, concluiu que as Leis 6.528 e 6.583 de 1994 tiveram como objetivo compensar as perdas da URV.

Essa informação demonstrou que:

(
i
) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(
ii
) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(
iii
) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

A informação deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(
i
) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(
ii
) inexiste defasagem a ser recomposta;

(
iii
) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na
carreira

do servidor público
e não na
pessoa que o integra
. Em relação à
carreira
, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da
liquidação zero.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que ‘uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos’ [Instituições de Direito Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza
constitutivo-integrativa
da
sentença
de
liquidação
, é possível que se encontre
valor

zero
para a obrigação de pagar fixada na
sentença
nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a
potencialidade danosa
o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Por fim, destaca-se que o art. 14 da Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, do e. TJ/MT:

Art. 14 Finda a migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos.

Como se vê, a intimação obedece ao determinado na mencionada normativa, bem como ao princípio da cooperação, que trata o processo como uma ‘comunidade de trabalho’.

Posto isso:

(
i
) declaro o
valor zero
como obrigação do executado;

(
ii
) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].

Indefiro o pedido da desnecessidade de análise de integralidade/autenticidade dos autos pelas partes [id. 52792934].

II – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 165548233), não acolhidos, nos seguintes termos (ID. 165548236):

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Devidamente intimado, o requerido manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
ao enfrentar a questão posta em Juízo com pedido de cumprimento da Decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o MM Juízo “a quo", agiu afeto as suas próprias razoes, a reconhecer um laudo da Auditoria do Estado de Mato Grosso como valido, para defenestrar as pretensões do Apelante, produzidos de forma unilateral sem qualquer debate entre as partes
”.

Argumenta que
“
o Juízo de piso deixou de intimar de intimar as partes, quanto a utilização da prova emprestada (laudo pericial) realizado em outro processo e de ofício, sem qualquer pedido das partes, ferindo de morte o princípio do contraditório, conforme o comando do artigo 372 do CPC”.

Pontua, outrossim, que
“
o Juízo de piso aponta a Lei 6528/94 como a promovedora da recomposição da mesma, no entanto, salvo melhor Juízo, o comando legislativo em seu artigo 10, aponta o reajuste salarial devidos aos servidores públicos civis e militares da época, no entanto, não fazendo qualquer menção a defasagem ou perdas salariais perpetradas pela conversão da URV, razão pela qual, os cálculos realizados por peritos independentes das amarras e da própria estrutura da Apelada, trará luzes ao deslinde demanda
”.

Salienta, ademais, que
“
não existe quitação genérica dos subsídios dos servidores públicos se não estiver explicitamente expresso no comando normativo, e ao interprete não poderá realizar interpretação imaginativa como se afigura nestes autos, diante disso, qualquer ambiguidade, obscuridade ou omissão da norma só podem ser atestadas durante um longo e tortuoso mister interpretativo diário
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
determinando a realização da perícia e os cálculos por arbitramento, conforme determinado no R Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(ID. 165548237).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 165548240).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 166947667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TADEU JÚNIOR GROSS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, nos autos n.° 0049809-62.2014.811.0041, em trâmite na perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste a
“
incorporar à remuneração ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda; devendo os mesmos serem corrigidos e atualizados monetariamente
”.
(ID. 165548220).

Ao sentenciar o feito de origem, o magistrado singular julgou procedente o pedido, para
“
condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período
”
(ID. 165548221 – pág. 57/67).

Interposto recurso de apelação (ID. 165548221 – pág. 69/71 e 165548222 – pág. 01/15), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 165548223 – pág. 31/33):

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO ARTIGO 85 § 4° DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

2. “(...) somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa” (AgRg nos eDcl no REsp 1.237.530/Sp, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)”

3. No que tange à correção monetária, enquanto não solvida a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que analisará justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).

4. Nos termos do art. 85, § 4°, II, do CPC/15, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o arbitramento deve dar-se apenas após a liquidação da sentença.

5. Apelo improvido e sentença parcialmente retificada”.

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial (ID. 165548224 – pág. 08/27) e Recurso Extraordinário (ID. 165548224 – pág. 30/67 e ID. 165548225 – pág. 01/04), aos quais foi negado seguimento (ID. 165548225 – pág. 10/14 e 16/20), com a certificação do trânsito em julgado em 09.02.2018 (ID. 165548225 – pág. 27).

Na sequência, a parte apelante postulou
pela
liquidação da sentença, requerendo
a
remessa dos autos à contadoria do juízo para elaborar a planilha de cálculos nos termos determinados
no acórdão
(ID. 165548225 – pág. 29).

A Fazenda Pública Estadual colacionou aos autos cópias d
o
laudo pericial realizado
em
cumprimento de sentença
promovido perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, bem como o Parecer de Auditoria n.° 0843/2015,
para pleitear a
extensão do entendimento quanto à recomposição da perda decorrente dos servidores da Educação Básica, pela Lei n.° 6.528/94, a todos os demais servidores estaduais (ID. 165548225 – pág. 33/68 e ID. 165548226 – pág. 10/24).

O juízo
a quo
acolheu a prova pericial realizada em outro processo, a título de prova emprestada e, por consequência, reconheceu a inexistência de valores a executar e julgou extinta a liquidação de sentença (ID. 165548231).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, evidencia-se
que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente realizar perícia técnica para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Ademais, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n.° 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”.

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida está fundada em prova emprestada, notadamente no laudo pericial realizado no processo de n.° 1002406-29.2016.811.0003, em trâmite perante a comarca de Rondonópolis, MT (ID. 165548225 – pág. 52/54).

Nesse contexto, mister pontuar que a prova emprestada, conforme disciplina o artigo 372, do CPC, pode ser admitida pelo juiz, que atribuirá a ela o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório. Veja-se:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Da análise da situação posta, colhe-se que a parte apelante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da documentação apresentada (ID. 165548226 – pág. 24), ocasião em que postulou pela remessa dos autos à contadoria para realização dos cálculos, conforme determinado no acórdão (ID. 165548226 – pág. 26/27).

No entanto, conforme pode ser observado na sentença transcrita no relatório, a consideração da prova emprestada foi efetuada com base na similaridade dos casos, sem que fossem apreciados os questionamentos formulados pelas partes.

Além disso, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/1994, acima transcrito, a perícia a ser realizada para apuração de eventual defasagem deve ser individualizada, diante da necessidade de se observar as vantagens e indenizações percebidas por cada servidor.

Desse modo, considerando que foi utilizada a mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido diferencial de URV, conclui-se que não foi demonstrado, de forma individualizada, se houve ou não a reestruturação da carreira da parte apelante, apta a suprir a suposta defasagem salarial advinda da conversão da moeda do cruzeiro real para a unidade real de valor.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor”.

(N.U 0000267-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
”.

(N.U 0000858-33.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido”.

(N.U 0001816-19.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia contábil individualizada, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023